Tribunal: TJBA
Processo: 8059300-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059300-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSIVAN PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO, SUZANE FIGUEREDO FONSECA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ordinária extinta sem resolução do mérito pelo Juízo a quo, que determinou à parte autora a emenda à inicial para juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade, em razão de indícios de litigância predatória, com base no Tema Repetitivo 1198 do STJ. Inconformado, o consumidor interpôs recurso de apelação, sustentando a validade do instrumento procuratório apresentado por si. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência do magistrado de primeira instância, no exercício do poder geral de cautela, de determinar a juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade, como medida para coibir eventual litigância predatória. III. Razões de decidir 3. O poder geral de cautela, insculpido no art. 139 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, permitindo-lhe exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, a fim de evitar o exercício abusivo da advocacia, consoante tema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1198). IV. Dispositivo e tese 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. É legítima a exigência judicial de juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade quando verificados indícios de litigância predatória. 2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, III, 319, 320, 321, parágrafo único, 330 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2543172 SP 2023/0462012-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024; TJ-BA - Apelação: 81635268620238050001, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024 e Tema Repetitivo 1198 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.